Tribunal: TJBA
Processo: 8039361-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039361-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA RIGAUD ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES, FRANCIMAR MAPURUNGA RIBEIRO MAGALHAES JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA RIGAUD ROCHA contra decisão da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou sua própria incompetência para processar e julgar demanda versando sobre descontos indevidos efetuados por sindiato em benefício previdenciário, determinando a redistribuição dos autos para uma Vara Cível. A agravante alegou jamais ter autorizado tais descontos, sustentando a inexistência de relação jurídica com o sindicato réu e pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente manutenção da competência do juízo de consumo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a demanda envolvendo descontos realizados por sindicato de aposentados configura relação de consumo, atraindo, portanto, a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

3. A situação retratada enquadra-se na figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 29 do CDC, diante da alegada prática abusiva.

4. A autora, mesmo não sendo sindicalizada formal, sofreu efeitos de atuação da entidade, o que justifica a tutela do Código de Defesa do Consumidor.
5. Precedentes recentes do TJBA reconhecem a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar causas semelhantes, nas quais há descontos não autorizados em benefícios previdenciários efetuados por sindicatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações que envolvam descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por sindicatos, ainda que inexistente vínculo sindicalizado declarado pela autora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8089365-37.2025.8.05.0001
, em que figura como
Agravante ANA CRISTINA RIGAUD ROCHA e Agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES .

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de_____________de_____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça